Tribunal: TJSP
Processo: 1508215-46.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão de diversas porções de entorpecentes, prontas para a comercialização. Depoimentos coesos dos policiais responsáveis pelo flagrante. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Conjunto probatório suficiente para a condenação. Dosimetria. Pena fixada no mínimo legal. Mantido o

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão de diversas porções de entorpecentes, prontas para a comercialização. Depoimentos coesos dos policiais responsáveis pelo flagrante. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Conjunto probatório suficiente para a condenação. Dosimetria. Pena fixada no mínimo legal. Mantido o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, à míngua de recurso ministerial. Aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, na fração de metade. Regime prisional inicial abrandado para o aberto. Necessidade. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Matérias prequestionadas. Recurso parcialmente provido.